Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721442-61.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY ELIZEO DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SHIRLEY ELIZEO DA SILVA (requerente) contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (requerido), julgou extinto o feito ante a ausência de prova da incapacidade da autora, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 67084838), a apelante alega que ingressou com a presente ação para reestabelecer o benefício acidentário ou sua conversão em aposentadoria por invalidez. Afirma que nestes autos somente foi reconhecida sua incapacidade laboral em relação à doença psiquiátrica, enfermidade essa que não possui nexo causal com o labor da apelante. Aponta que a doença ensejadora da concessão do benefício anteriormente e a qual almeja o reestabelecimento é ortopédica. Relata que “A doença principal é a originária, CID 10 G 56.0 Síndrome do túnel do carpo, G58.8 Outras mononeuropatias especificadas, M22.4 Condromalácia da rótula, M47.2 Outras espondiloses com radiculopatias, M47.9 Espondilose não especificada, M50.1 Transtorno do disco cervical com radiculopatia, M51.0 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia, M53.2 Instabilidades da coluna vertebral, M54.2 Cervicalgia, M54.4 Lumbago com ciática, M65 Sinovite e tenossinovite, no entanto não foram analisadas em laudo pericial.” Aduz que a doença psiquiátrica não anula a ortopédica. Sustenta que os laudos colacionados aos autos comprovam que a incapacidade ortopédica ainda persiste e que a apelante possui redução de desempenho das atividades habituais. Esclarece que “a perita juntou ao laudo pericial os relatórios ortopédicos id. 185663777, importante ainda mencionar que na data da perícia a autora estava medicada, sem a capacidade de responder as perguntas da perita, como comprova o próprio laudo.” Defende que está comprovado o nexo causal entre a patologia ortopédica e a incapacidade total para o trabalho a ensejar a renovação do benefício acidentário. Entende que a sentença deva ser anulada por não concordar com a técnica utilizada pela perita para a elaboração do laudo médico e, subsidiariamente, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito. Requer a antecipação da tutela recursal sob os fundamentos de que se trata de benefício de caráter alimentar, há constatação inequívoca de patologia grave e está desprovida de qualquer fonte de renda, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer “o deferimento da tutela recursal para conceder o beneficio pleiteado a teor do art. 300, e seguintes tendo em vista a urgência na prestação jurisdicional, frente a dificuldade de prover seu próprio sustento em razão da incapacidade grave ortopédica e psiquiátrica.” Sem preparo, diante da isenção legal do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Contrarrazões ao ID 67084841. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1oAlém de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I- homologa divisão ou demarcação de terras; II- condena a pagar alimentos; III- extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV- julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V- confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada pela apelante, tendo em vista que a ausência de prova do nexo causal impede a demonstração da probabilidade do direito autoral, tal qual destacou o Juízo Singular. In verbis: “No presente caso, verifica-se que a autora é portadora de esquizofrenia paranóide, que causa incapacidade total e permanente, com necessidade de assistência de terceiros para executar suas tarefas diárias. Por outro lado, não há prova do nexo causal entre tal patologia e o trabalho da requerente, pois não foi emitida a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho pelo empregador em decorrência da referida patologia, o INSS não concedeu benefício em razão de tal doença e não há qualquer comprovação de que a doença psiquiátrica seja decorrente ou tenha sido agravada pelo exercício da atividade laborativa. Quanto às patologias ortopédicas, verifica-se que já houve reconhecimento do nexo de causalidade com a atividade laborativa da autora, conforme sentença proferida no processo 0716490- 15.2018.8.07.0015. Porém, não há provas da incapacidade atual da autora em razão das doenças ortopédicas, pois a requerente não permitiu que a perita realizasse o exame físico direto e somente pelos documentos juntados não foi possível aferir a existência de incapacidade pelas doenças osteomusculares, conforme afirmou a expert nos esclarecimentos de ID 194076353.” g.n Consoante já destacado, a concessão de benefício acidentário pressupõe a comprovação de que a incapacidade laboral decorreu diretamente de acidente de trabalho, nos termos do artigo 19 da Lei no 8.213/91, o que não pôde ser constatado nos autos nesta sede de apreciação. Dessa forma, ao menos por ora, a ausência de comprovação do nexo causal fragiliza a tese da requerente e, por conseguinte, afasta o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, por não restarem preenchidos os requisitos necessários para sua concessão. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator